Tribunal: STF
Processo: RHC 83008
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-20
Data de publicação: 2003-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL.
CRIAÇÃO DE FORO REGIONAL NO LOCAL DO FATO DELITUOSO, POSTERIORMENTE
AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
INVIABILIDADE DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA.
        A criação de foro regional no local do fato, em data posterior
 a do recebimento
da denúncia, não desloca a competência antes firmada. Aplicação
 subsidiária da regra
perpetuatio jurisdictionis (CPC, artigo 87), autorizada pelo artigo 3º
 do Código de Processo
Penal.
        Recurso ordinário em habeas-corpus a que se nega provimento.